Tribunal: TJSP
Processo: 2133887-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE) – PAGAMENTO DE ASTREINTES E DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS – Decisão judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo de rigor o proferimento de ordem a fim de compelir os executados a promover as medidas restantes à transmissão do automóvel, e determinando a intimação do executado ao pagamento da multa fixada no

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE) – PAGAMENTO DE ASTREINTES E DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS – Decisão judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo de rigor o proferimento de ordem a fim de compelir os executados a promover as medidas restantes à transmissão do automóvel, e determinando a intimação do executado ao pagamento da multa fixada no importe de R$ 50.000,00 e dos valores decorrentes de multas administrativas – Alegação de que tudo que consta na sentença do acordo firmada na ação de conhecimento fora realizado e cumprido, inclusive a entrega dos documentos assinados pelo agravado para dar andamento à transferência do veículo, que ainda que se entenda que houve aplicação da multa, esta não terá validade sobre os agravantes, porque para se efetivar, seria necessária a intimação pessoal destes, o que não ocorreu, havendo decisão anterior indicando caber ao agravado o ônus de pagamento das multas administrativas– Cabimento – Quanto às astreintes, a decisão combatida considerou equivocada premissa, pois todas as determinações judiciais ocorridas nos autos principais foram cumpridas pelos agravantes – Ainda que o documento emitido pelo Detran somente tenha sido juntado no incidente de cumprimento de sentença, a primeira decisão a determinar o cumprimento do que nele consta é a decisão combatida – A decisão que apreciou os embargos declaratórios determinou que o Detran procedesse à transferência do veículo objeto da lide, sendo que o referido órgão já se manifestou nos autos, informando que o veículo foi transferido para o agravado, bem como que este poderá, mediante a formalização do processo necessário e sanando todas as exigências legais, solicitar a emissão de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) na unidade de trânsito de seu domicílio – Em relação às despesas administrativas, há decisão proferida nos autos principais que determina que o agravado é quem deve arcar com o montante de R$ 7.710,76, não havendo razão para alterar tal entendimento – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido, com observação de que, a princípio, não há mais nenhuma obrigação a ser cumprida pelos agravantes, a não ser que no processo informado pelo Detran, se verifique que haja algo que deva ser feito pelos mesmos.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso, com observação de que, a princípio, não há mais nenhuma obrigação a ser cumprida pelos agravantes, a não ser que no processo informado pelo Detran, se verifique que haja algo que deva ser feito pelos mesmos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133887-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
EDUARDO PELUCIO, é agravado MARCO ANTONIO PELUCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133887-85.2019.8.26.0000 -Voto no 37.908
2
VOTO
: 37.908 (EMP – DIG)
AGRV. No : 2133887-85.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: PAULO EDUARDO PELUCIO
AGTE.
: TRANSPORTADORA
1040 LTDA.
AGDO.
: MARCO ANTÔNIO PELUCIO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
(DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE)

PAGAMENTO
DE
ASTREINTES E DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Decisão judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença, entendendo de rigor o proferimento de ordem a fim
de compelir os executados a promover as medidas restantes à
transmissão do automóvel, e determinando a intimação do
executado ao pagamento da multa fixada no importe de R$
50.000,00 e dos valores decorrentes de multas administrativas
Alegação de que tudo que consta na sentença do acordo
firmada na ação de conhecimento fora realizado e cumprido,
inclusive a entrega dos documentos assinados pelo agravado
para dar andamento à transferência do veículo, que ainda que
se entenda que houve aplicação da multa, esta não terá
validade sobre os agravantes, porque para se efetivar, seria
necessária a intimação pessoal destes, o que não ocorreu,
havendo decisão anterior indicando caber ao agravado o ônus
de pagamento das multas administrativas Cabimento

Quanto às astreintes, a decisão combatida considerou
equivocada premissa, pois todas as determinações judiciais
ocorridas nos autos principais foram cumpridas pelos
agravantes
Ainda que o documento emitido pelo Detran
somente tenha sido juntado no incidente de cumprimento de
sentença, a primeira decisão a determinar o cumprimento do
que nele consta é a decisão combatida A decisão que apreciou
os embargos declaratórios determinou que o Detran
procedesse à transferência do veículo objeto da lide, sendo que
o referido órgão já se manifestou nos autos, informando que o
veículo foi transferido para o agravado, bem como que este
poderá, mediante a formalização do processo necessário e
sanando todas as exigências legais, solicitar a emissão de novo
Certificado de Registro de Veículo (CRV) na unidade de
trânsito de seu domicílio
Em relação às despesas
administrativas, há decisão proferida nos autos principais que
determina que o agravado é quem deve arcar com o montante
de R$ 7.710,76, não havendo razão para alterar tal
entendimento Decisão reformada Agravo de instrumento
provido, com observação de que, a princípio, não há mais
nenhuma obrigação a ser cumprida pelos agravantes, a não ser
que no processo informado pelo Detran, se verifique que haja
algo que deva ser feito pelos mesmos.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso, com observação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133887-85.2019.8.26.0000 -Voto no 37.908
3
que, a princípio, não há mais nenhuma obrigação a ser
cumprida pelos agravantes, a não ser que no processo
informado pelo Detran, se verifique que haja algo que deva ser
feito pelos mesmos.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Paulo Eduardo
Pelucio e por Transportadora 1040 Ltda. dirigido a r. decisão interlocutória
proferida pela Dra. Monica Di Stasi Gantus Encinas, MMa. Juíza de Direito da
E. 3a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos do
incidente de cumprimento provisório de sentença, extraído da denominada
“ação de dissolução parcial de sociedade com pedido de antecipação de tutela”,
promovido pelo Sr. Marco Antônio Pelucio .
A nobre Magistrada rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença. Aponta que as alegações de que houve o integral cumprimento
das obrigações não comportam acolhimento, sobretudo diante do
reconhecimento, ainda no processo principal, da ausência de documentos
fundamentais à efetivação da transferência, salientando que imputada ao
executado a obrigação de adimplemento de débitos junto ao erário.
Pondera que a tese dos executados funda-se na inexigibilidade do título por ordem do suposto cumprimento das
determinações, o que não se consumou, de modo que de rigor o proferimento de
ordem a fim de compelir os executados a promover as medidas restantes à
transmissão do automóvel (pendências administrativas).
Consignou
que,
considerado
o
descumprimento
anteriormente mencionado, a intimação do executado ao pagamento da multa
fixada no importe de R$ 50.000,00 e dos valores decorrentes de multas
administrativas são medidas de imediata aplicação, e que desnecessário falar-
se em imputação de nova multa, ao menos por enquanto, por entender que as
medidas determinadas são capazes de compelir o executado ao cumprimento
das obrigações (fl. 331-332 dos autos originais).
Opostos embargos declaratórios pelos agravantes (fl.
334-336 dos autos originais), foram rejeitados (fl. 354 dos autos originais), e
opostos embargos de declaração pelo agravado (fl. 338-343), foi acolhido para
determinar a expedição de ofício ao Detran para promover a transferência do
veículo objeto da demanda (fl. 354 dos autos originais).
Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente
agravo de instrumento alegando que foram condenados, em sede de
cumprimento de sentença, ao pagamento de astreintes, que sequer foi aplicado
nos autos principais, que são físicos, e que muito menos foram intimados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133887-85.2019.8.26.0000 -Voto no 37.908
4
pessoalmente da obrigação como reza a lei adjetiva, pois necessária a prévia
intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, antes e após a edição das leis n. 11232/2005
e 11.382/2006, nos termos da súmula 410 do STJ, de modo que caso entendida
a aplicação da multa, esta deve ser nula por conta da falta das formalidades
previstas.
Dizem que na remota hipótese de serem devidas astreintes,
por tratar-se de decisão cominatória e por não lhe atingir o trânsito em
julgado, é passível de redução, o que se requer, pois ultrapassa o valor do
principal, referente a entrega de documentos para a transferência de um
caminhão ano 2000, modelo 2001. Aduzem que o interesse do agravado não é
somente a transferência, mas sim tentar caracterizar o não cumprimento da
transferência para que a multa pudesse ser aplicada, sustentando que o tempo
todo apresentaram a documentação necessária para a transferência do veículo,
mas que até hoje se encontram nos autos principais para serem retirados.
Salientam que o Juízo de primeiro grau não deu a atenção
devida ao caso, pois tudo que consta na sentença do acordo firmada na ação de
conhecimento fora realizado e cumprido, inclusive a entrega dos documentos
assinados pelo agravado para dar andamento à transferência do veículo.
Arguem que a acessoriedade da questão poderia ser sanada por outros meios e
não abarrotar o Tribunal com um processo, por uma mera questão
administrativa, apontando que a decisão que determinou a audiência junto ao
CEJUSC teve o condão de definir as obrigações e agendamentos para
realização de procedimentos administrativos junto ao DETRAN, pois a posse
do caminhão está com o agravado bem antes da celebração do acordo, e
questiona porque não se ajustaram na audiência realizada.
Consignam que é porque o agravado busca incessante na
aplicação da penalidade que o MM. Juiz propôs na eventualidade do agravante
não apresentar os documentos exigidos e assinados, sendo que na realidade a
apresentação ocorreu em tempo hábil, sendo que o agravado não se atentou a
isso, e está em busca de ganhos fáceis, apontando que o certificado de
transferência se encontra nos autos (fl. 718), que o agravado apresentou a
declaração a ser preenchida (fl. 758 e 759), que foi apresentada posteriormente
(fl. 785-786), sendo que somente após quase três meses que o agravado
peticiona nos autos afirmando que a declaração deveria ter sido assinada e
reconhecida por autenticidade e não por semelhança, e que teriam agido com
malícia (fl. 796-797).
Asseveram que na realidade não o fizeram por
desconhecimento, e depois de ter sido pedido e juntado RG e CPF, foi solicitada
a nota fiscal do motor (fl. 790), sobrevindo a decisão que se reportou a decisão
anterior (fl. 830) que havia determinado que os agravantes providenciasse a
assinatura dos documentos necessários à transferência do caminhão placa CXA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133887-85.2019.8.26.0000 -Voto no 37.908
5
1008, na forma pretendida às fl. 717/718, salientando-se ainda que na
eventualidade do não cumprimento da obrigação de fazer no prazo assinalado,
seria atribuído aos executados multa diária de R$ 1.000,00 (fl. 781).
Alegam que pleitearam que o agravado apresentasse o
manual do caminhão, pois ali estaria indicado o número da nota fiscal para
poder levantá-la junto a concessionária (fl. 836-837), sendo que, apesar de
intimado, o agravado nada se manifestou a respeito da nota fiscal, apenas
requerendo novamente a declaração assinada, com pedido de reconhecimento
de firma por autenticidade (fl.889-890), o que foi cumprido pelos recorrentes (fl.
898-904).
Indicam que somente após passarem-se meses, o agravado
afirma que os recorrentes não cumpriram com a entrega dos documentos
administrativos para a transferência do caminhão (fl. 945-947), sobrevindo
decisão que determinou que a intimação pessoal das agravantes para
comprovarem a assinatura dos documentos necessários à transferência do
caminhão em questão (fl. 949), sendo que na realidade não restou observado
que os documentos já estavam a disposição do agravado.
Aduzem que ainda que se entenda que houve aplicação da
multa, esta não terá validade sobre os agravantes, porque para se efetivar,
seria necessária a intimação pessoal destes, o que não ocorreu, pois o agravado
quedou-se inerte para recolher as custas para proceder a intimação pessoal
das agravantes, repisando que as solicitações foram cumpridas, e dentro das
determinações estipuladas pelo Juízo, de modo que nenhuma multa deve ser
imposta aos agravantes.
Apontam a existência de outro equívoco, pois na decisão de
12 de janeiro de 2018 (fl. 1027), o ônus de pagamento das multas
administrativas incumbe ao agravado, enquanto na decisão combatida, tal
ônus está para as agravantes, e ainda que na decisão mencionada consta a
falta de alguns documentos (fl. 1027), que as agravantes afirmam que
juntaram nos autos.
Asseveram que, apesar de toda a documentação existente
nos autos, foi determinado o início da fase de execução (fl. 1172), com lastro em
petição do recorrente (fl. 1080-1089), ressaltando que a decisão combatida vai
contra decisão anterior nos autos principais que determinou a
responsabilidade do agravado aos pagamentos administrativos, salientando
ainda que a aplicação da multa de R$ 50.000,00 está eivada de vícios, sendo
indevida a aplicação de astreintes.
Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r.
decisão combatida, seja pela falta de intimação da agravante para aplicação da
astreintes, seja por não ter se efetivado a aplicação da astreintes, e ainda, por
ser contraditória a decisão em relação a decisão anterior (fl. 1-36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133887-85.2019.8.26.0000 -Voto no 37.908
6
O efeito suspensivo pleiteado foi concedido pelo Relator (fl.
1194-1198).
Contraminuta
pelo
não
provimento
do
recurso
(fl.
1203-1219).
É o relatório.
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida foi
disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico aos 30 de maio de 2019 (fl. 355
dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte (31/5/2019). Por
sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital
do agravo de instrumento foi recebida aos 17 de junho de 2019, dentro, pois do
prazo legal de quinze dias úteis.
O presente recurso visa tanto o afastamento da
determinação para que as agravantes arquem com as astreintes fixadas em R$
50.000,00, quanto em relação a responsabilidade destas pelos pagamentos
administrativos.
Quanto às astreintes, razão cabe aos recorrentes, que
demonstraram o cumprimento das determinações judiciais existentes nos
autos.
No julgamento do agravo de instrumento anterior, ficou
devidamente demonstrado o cumprimento das determinações judiciais pelos
ora agravante. Conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, trata-
se de recurso interposto pelo ora agravado e pelo Sr. Marcelo Augusto Pelucio
em face dos agravantes (fl. 25-38
Agrv. n. 2165427-88.2018.8.26.0000),
dirigido à r. decisão que determinou a realização de audiência de conciliação
(fl. 1041 dos autos principais Proc n. 0130733-70.2008.8.26.0100).
Esse recurso foi apreciado na sessão de julgamento de 23 de
agosto de 2019, tendo-lhe sido negado provimento, com os seguintes termos:
Nenhuma razão cabe aos recorrentes.
Conforme se depreende das peças juntadas, verifica-se que na
decisão proferida em 13 de fevereiro de 2012, restou
determinado que os agravados providenciassem a assinatura dos
documentos necessários à transferência do caminhão discutido
no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, na
eventualidade de não cumprimento (fl. 819),considerada a
ciência no dia 23 de fevereiro de 2012 (fl. 820), a determinação
foi cumprida pelos recorridos em petição protocolizada em 28 de
fevereiro de 2018 (fl. 822 e 823-824).
Ato contínuo, em petição datada de agosto de 2012, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133887-85.2019.8.26.0000 -Voto no 37.908
7
agravantes
informaram
que
não
conseguiram
fazer
a
transferência, pois a assinatura foi reconhecida por semelhança,
quando deveria ter sido feita por autenticidade, sendo
necessárias ainda cópias autenticadas do RG e CPF do
coagravado Sr. Paulo, e requereram que os réus, ora agravados,
fossem intimados a cumprir a determinação (fl. 834-835),
sobrevindo em manifestação de 2 abril de 2013 a juntada das
peças solicitadas pelos ora agravantes, salientando-se ainda que
não tinham ciência da obrigatoriedade de assinatura por
autenticidade (fl. 853 e 854).
Em petição datada de 12 de novembro de 2013, os ora
agravantes alegaram que não conseguiram fazer a transferência
porque faltava a cópia autenticada da nota fiscal de compra do
motor (fl. 865-866), tendo os agravados se manifestado no
sentido de não terem logrado êxito em encontrar o documento
em questão, tendo salientado ainda que o manual do caminhão
que poderia remeter à data da emissão da nota fiscal em questão
está nas mãos dos agravantes, requerendo que se manifestassem
a respeito (fl. 873-874).
Instados a se manifestarem por decisão proferida em 16 de
março de 2014 (fl. 916), os agravantes repisaram que ao
entregarem os documentos assinados com firma reconhecida, o
foram por semelhança, quando deveria ter sido feito por
autenticidade, e requereram o cumprimento da obrigação (fl. 920-
921), e em nova manifestação datada de 24 de julho de 2014,
apontam que não conseguiram realizar a transferência, sendo
necessária a assinatura de duas certidões anexas, e requereram
que os agravados fossem intimados para cumprir a obrigação (fl.
926-927 e 928-931).
Manifestação dos agravados em 20 de outubro de 2014 com a
juntada dos documentos solicitados (fl. 935 e 936-941),
sobrevindo petição datada de 11 de abril de 2016, em que os
recorridos alegam que os agravantes não cumpriram com a
obrigação, devendo ser intimados para cumprirem, bem como
efetuar o pagamento da multa imposta (fl. 986-987).
Em decisão datada de 7 de junho de 2016, foi determinada a
intimação
pessoal
dos
agravados
para
comprovação
da
assinatura dos documentos (fl. 989), diligência esta que não
ocorreu porque os agravantes não recolheram a diligência do
oficial de justiça (fl. 992), e instados a se manifestarem (fl. 995),
os recorridos apontam que já tinham apresentado os documentos
(fl.
999-1008),
e
os
agravantes
alegam
que
houve
o
descumprimento do acordo, pois o veículo não foi devidamente
transferido ao réu, constando como proprietário o Banco
Itaucard S/A e a coagravada Transportadora 1040 Ltda. como
arrendatária, devendo ser intimada para pagamento da multa já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133887-85.2019.8.26.0000 -Voto no 37.908
8
imposta (fl. 1019-1021).
Nova manifestação dos agravados no sentido de cumpriram com
a determinação (fl. 1030-1034), e nova manifestação dos
agravantes
alegando
que
os
documentos
juntados
são
insuficientes (fl. 1045-1046), sobrevindo decisão datada de 12 de
setembro de 2017 que determinou que os agravantes indicassem
quais documentos que faltam (fl. 1047), sobrevindo a indicação
de documentos por eles (fl. 1051-1053) e a resposta dos
recorridos no sentido de que são solicitados documentos já
entregues, bem como a alegação de que deve a cobrança de
débito junto a prefeitura deve ser quitada pelos suplicantes (fl.
1064-1066).
Decisão proferida em 12 de janeiro de 2018 que aponta alguns
documentos que devem ser apresentados pelos ora recorridos, e
que estes que devem arcar com o valor das transferências do
veículo do banco para a empresa coagravada, bem como desta
para o coagravante Sr. Marcos, mas também não deixa margem
de dúvidas no sentido de que o valor do débito junto à prefeitura
deve ser quitado pelos ora recorrentes (fl. 1067).
Juntada de documentação dos recorridos (fl. 1077-1093), e
manifestação dos agravantes no sentido de que os documentos
juntados devem ser juntados no processo junto ao detran, e aí
será marcado e realizada uma vistoria, cujo pagamento deve ser
feito pelos recorridos, e após o laudo negativo, deve ser agendado
a regularização do numero do motor, devendo serem pagas as
custas da remarcação do motor, bem como aponta que deve ser
revista o encargo a respeito das multa junto a prefeitura, bem
como requereu a aplicação de multa diária, o que aconteceu em
junho de 2016, bem como a execução da multa por
descumprimento do despacho de 8 de junho de 2016 (fl.
1101-1109), sobrevindo a decisão combatida (fl. 1121).
Ora, razão cabe aos recorridos em sua contraminuta no sentido
de que cumpriram com todas as determinações judiciais, sendo
certo ainda que a cada manifestação dos agravantes, havia a
solicitação de um documento diverso, e em contrapartida, a cada
manifestação dos recorridos, buscava-se a juntada do documento
pleiteado.
Afinal de contas, os agravantes precisam decidir quais são os
documentos que faltam para conseguir realizar a transferência,
sendo certo que os recorridos comprovaram que efetuaram a
juntada da documentação solicitada judicialmente:
a) duas vias da certidão assinadas e reconhecidas firmas por
semelhança (fl. 823-824);
b) duas vias da certidão assinadas e reconhecidas firmas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133887-85.2019.8.26.0000 -Voto no 37.908
9
autenticidade (fl. 854);
c) cópia autenticada da nota fiscal de compra do motor
(impossibilidade de fazê-lo, fl. 873-874);
d) duas vias de duas certidões assinadas, assim como duas
cópias autenticadas da carteira de motorista (fl. 936-941);
e) original do CRV que passa do Itau à transportadora 1040 com
firma reconhecida, cópia autenticada da procuração do banco
itaú, refez as duas declarações do item anterior, e xerox
autenticada da 41a alteração da empresa Transportadora 1040
(fl. 1084-1093).
Portanto, realmente equivocada a alegação dos agravantes no
sentido de que houve o descumprimento da obrigação pelos
recorridos, pois estes juntaram todos os documentos que eram
sendo solicitados pelo Juízo.
Salienta-se também que somente na petição que originou a
decisão combatida, datado de 2 de maio de 2018 (fl. 1101-1109)
que os agravantes alegam que nada podem fazer com os
documentos em questão, pois não possui legitimidade para
postular a transferência junto ao Detran, sendo que os
primeiros documentos retirados se deu na data de 10 de junho
de 2012 (fl. 830), e em todas as suas manifestações desde então,
tendo a primeira ocorrido em setembro de 2012, em nada foi
apontado quanto a sua incapacidade de pedir a transferência (fl.
833-834).
Constata-se que não há nenhuma decisão judicial no sentido de
que os agravados é que deveriam ter realizado/começado o
procedimento junto ao detran.
Posto isto, não se verifica nenhum equívoco na decisão
combatida, que diante do poder geral de cautela, se mostrou
correta diante do que era solicitado pelos recorrentes, e a
consequente juntada de documentação pelos recorridos, sendo
certo que, ao contrário do alegado, não houve descumprimento
judicial pelos recorridos de nenhuma das decisões anteriores,
sendo totalmente indevida a fixação de astreintes até o momento
processual em questão.
Salienta-se ainda a ausência de prejuízo pela realização de
tentativa de conciliação em audiência, que conforme informado
pelos recorridos, restou infrutífera.
Opostos embargos declaratórios, rejeitados por decisão
unânime em sessão de julgamento ocorrida em 23 de setembro de 2019, houve
interposição de recurso especial, não foi admitido por decisão proferida aos 2 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133887-85.2019.8.26.0000 -Voto no 37.908
10
dezembro de 2019, não tendo sido certificado ainda o trânsito em julgado (a
ocorrer aos em janeiro de 2020).
Assim sendo, não há como manter o entendimento
apresentado na r. decisão combatida quanto ao pagamento das astreintes.
Todas as determinações judiciais ocorridas nos autos principais foram
cumpridas pelos agravantes; o documento emitido pelo Detran, somente foi
juntado no incidente de cumprimento de sentença (fl. 13-14 e 328-329 dos
autos originais) e a primeira decisão que determinou o cumprimento do que
nele consta, foi justamente a r. decisão combatida (fl. 331-332 dos autos
originais).
Neste interim, cumpre salientar também, que a decisão que
apreciou os embargos declaratórios, determinou que o Detran procedesse à
transferência do veículo objeto da lide (fl. 354 dos autos originais), sendo que o
referido Órgão já se manifestou nos autos, informando que o veículo foi
transferido para o agravado que cabe a este, mediante a formalização do
processo necessário, sanando todas as exigências legais, solicitar a emissão de
novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) na unidade de trânsito de seu
domicílio (fl. 419 dos autos originais).
Logo, além de ser de rigor o afastamento da incidência das
astreintes, a princípio, não há mais nenhuma obrigação a ser cumprida quanto
à juntada de documentos pelos agravantes, a não ser que no processo
informado pelo Detran (fl. 419 dos autos originais), se verifique que haja algo
que deva ser feito pelos mesmos (diante das obrigações anteriores), o que
deverá ser informado pelo recorrido tão logo inicie o apontado processo
necessário.
Em relação ao pagamento do que chama de despesas
administrativas (fl. 35), razão também cabe aos recorrentes.
Conforme se depreende da inicial do cumprimento de
sentença, o agravado incluiu em seu pedido o valor de R$ 7.710,76 alegando
que se trata de multa incluída pela Secretaria da Fazenda de São Paulo (fl. 4
dos autos originais), sendo certo que a r. decisão proferida nos autos principais
(fl. 987 dos autos principais, Proc n. 0130733-70.2008.8.26.0100) impôs aos
réus esse pagamento, ou seja, ao agravado e ao Sr. Marcelo Augusto Pelucio.
Portanto, em que pese o entendimento da i. Julgadora
singular, o valor decorrente dessas multas é dever do agravado, e não dos
agravantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para afastar o
pagamento das astreintes e das multas, com observação de que, a princípio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133887-85.2019.8.26.0000 -Voto no 37.908
11
não há mais nenhuma obrigação a ser cumprida pelos agravantes, a não ser
que no processo informado pelo Detran se verifique algo que deva ser imposto
aos agravantes.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR